Tribunal: TJPA
Processo: 0804928-81.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804928-81.2025.8.14.0401

APELANTE: ROSSIMAURO VASCONCELOS BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CPB. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ROSSIMAURO VASCONCELOS BATISTA condenado pela prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização correspondente a um salário-mínimo a título de danos morais. A defesa requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Também pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPPB. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CPB, a redução da pena para o mínimo legal, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a questão do efeito suspensivo no recurso de apelação; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça, praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher; (iii) estabelecer se é cabível a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CPB, adequando-se, como consequência, o cálculo de pena, para fixar a sanção final no mínimo legal, com imposição de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Via de regra, as apelações criminais já são recebidas no duplo efeito, a saber: devolutivo e suspensivo. Todavia, ainda que assim não fosse, levando em conta que o processo já se encontra, atualmente, em pauta de julgamento,

fica prejudicada a pretensão da defesa.

4. O crime de ameaça configura-se com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave capaz de incutir temor na vítima, sendo irrelevante a efetiva concretização do mal anunciado.

5. A vítima relatou de forma firme e detalhada que o apelante teria prometido tirar a sua vida caso não deixasse a casa onde residia. Além deste episódio, relatou ofensas e intimidações durante o conflito familiar envolvendo a posse do mencionado imóvel.

6. O depoimento da vítima encontra respaldo na prova oral produzida em juízo, especialmente na declaração da testemunha Erica Cordeiro Pereira, que confirmou ter ouvido as ameaças e presenciado a retirada dos pertences da vítima da residência, alvo do embate familiar.

7. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos de convicção.

8. Nas infrações envolvendo violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido, sendo possível a fixação na sentença condenatória de um valor mínimo a título de indenização, quando houver pedido expresso na denúncia.

9. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CPB incide quando o crime for cometido prevalecendo-se das relações domésticas e familiares de coabitação ou hospitalidade, circunstância que ficou evidenciada nos autos. A pena intermediária foi fixada de forma proporcional, com acréscimo mínimo decorrente da agravante.

10. É incabível a concessão de regime mais brando, quando o apelante é beneficiado, desde logo, com o regime aberto de cumprimento de pena. Também é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando o delito envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que tais delitos são, via de regra, cometidos na clandestinidade, longe de testemunhas.

2. A prática de violência doméstica e familiar contra a mulher enseja dano moral presumido, sendo possível a fixação de indenização mínima na sentença condenatória, quando houver pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147 e 61, II, “f”; CPP, art. 386, VII;

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 69178/SE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STJ, Tema Repetitivo 983.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ROSSIMAURO VASCONCELOS BATISTA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de um salário-mínimo a título de indenização, pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar, tipificado no art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, alínea “f”, do CPB, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém.

Em suas razões, a defesa requereu, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No pedido principal, pugnou pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas para a condenação,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do CPPB, revogando-se, de imediato, todos os efeitos secundários da
sentença condenatória, como o
sursis
e a condenação por danos morais.

Subsidiariamente, requereu a exclusão da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, alegando que não teria ficado provado que o crime foi cometido com motivação de gênero. Como consequência, postulou pela fixação da pena no mínimo legal, pela imposição de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o
apelado requereu o conhecimento e improvimento do apelo.
Nesta superior instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo

improvimento

do recurso.

Sem revisão.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Narram os presentes autos que, no dia 10/03/2024, por volta das 16:00h, em residência particular, situada à Rua Timbiras, N° 2032, Bairro: Cremação, Belém-PA, a vítima CLAUDETE DO ROSÁRIO ROSA, fora AMEAÇADA pelo seu cunhado, ROSSIMAURO VASCONCELOS BATISTA, ora denunciado, em contexto de violência doméstica familiar, prevalecendo as relações de gênero, coabitação e hospitalidade. Em sede policial, a declarante informou que foi vítima de ameaça, praticada pelo seu cunhado, Sr. ROSSIMAURO. A ofendida destaca que as partes residem na casa da genitora do acusado, a qual é portadora de Alzheimer e, por esse motivo, sua residência passou a ser motivo de conflitos entre o esposo da vítima, Sr. RODIVALDO VASCONCELOS, e seus irmãos. Cerca de 05 meses antes dos fatos, o denunciado, Sr. ROSSIMAURO e seu filho ROSSIMAURO JUNIOR, passaram a residir na residência familiar, a qual é motivo de animosidade entre as partes. Em seguida, dias antes dos fatos, o esposo da vítima e o filho do acusado tiveram um desentendimento, o qual gerou o afastamento do Sr. RODIVALDO da residência, em virtude de ter medidas protetivas decretadas em seu desfavor, requeridas pelo pai do adolescente, Sr. ROSSIMAURO (ACUSADO). Nesse sentido, após o afastamento do esposo a vítima, ela continuou a residir na casa de sua sogra. Contudo, dia 09/02/2024, o acusado teria trocados os cadeados da residência, fato que impediu que a ofendida saísse do imóvel, sendo que a vítima estaria passando mal, em razão dos conflitos que estavam acontecendo, e precisaria sair para buscar atendimento médico. No dia seguinte, 10/03/2024, a ofendida ligou para sua filha, Sra. ÉRICA CORDEIRO PEREIRA, pedindo para que ela fosse até a residência para prestar cuidados a ela, pois estaria muito debilitada por ter passado mal com pressão alta. A testemunha, Sra. ÉRICA, chegou ao local e prestou ajuda para sua genitora, porém, por volta das 16h00, o acusado chegou até o imóvel, acompanhado de outros familiares e injuriou e ameaçou a ofendida. O acusado proferiu a ameaça, “TU VAI SAIR AGORA DAQUI NA MARRA, SE NÃO NÓS VAMOS TE MATAR”. A testemunha, Sra. ÉRICA, compareceu até a especializada e em seu depoimento, confirmou os fatos expostos pela vítima e reiterou o teor da ameaça. Ademais, a depoente relatou que ouviu o denunciado proferir as textuais, “VOCÊS SÃO UM BANDO DE BANDIDO, VOCÊS SÃO PRETO E JÁ ESTÃO ACOSTUMADO A INVADIR CASA DOS OUTROS NO AURÁ, VOCÊS VÃO SAIR DAQUI POR BEM OU POR MAL, PORQUE VOCÊS SÃO UM BANDO DE BANDIDO, EU VOU COMPRAR UMA ARMA PARA FICAR COMIGO AQUI DIA E NOITE” (SIC)
(fls. 65/68).

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
ROSSIMAURO VASCONCELOS BATISTA
à pena de um mês e dez dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de um salário-mínimo a título de indenização, pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar, tipificado no art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, alínea “f”, do CPB
.
Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

A defesa requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Entretanto,
via de regra
, as apelações criminais já são recebidas no duplo efeito
[1]
.Todavia, ainda que assim não fosse, levando em conta que o processo está,
atualmente, em pauta de julgamento, fica prejudicada a pretensão defensiva.

Nessa esteira:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - EFEITO SUSPENSIVO DA SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO - PEDIDO PREJUDICADO - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE, AUTORIA DELITIVA E ELEMENTARES TÍPICAS DEMONSTRADAS - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS - VIABILIDADE - ACUSADO QUE NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 23 DA RESOLUÇÃO Nº 417/2021 DO CNJ, ALTERADO PELA RESOLUÇÃO Nº 474/2022, CNJ - IMPOSSIBILIDADE - PRONUNCIAMENTO PRÉVIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECONHECIMENTO DE CONFLITO APARENTE DE NORMAS - DESCABIMENTO - NORMAS COMPLEMENTARES.
Considerando que o processo se encontra pronto para julgamento, prejudicada fica a pretensão de efeito suspensivo da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00057899520238130693, Relator.: Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 13/11/2024, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/11/2024)”

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Inicialmente, mister relembrar que o crime de ameaça configura-se quando o agente manifesta à vítima a intenção de causar mal injusto e grave, de natureza física, patrimonial ou moral. Trata-se de delito cujo núcleo do tipo reside na exteriorização de promessa de mal injusto, apta a incutir temor no sujeito passivo. Para a sua consumação, é irrelevante que a vítima efetivamente se sinta ameaçada. Basta que a conduta, analisada sob um prisma objetivo, tenha condições de intimidar um ser humano médio e de discernimento comum.

Nas razões, a defesa pleiteou a absolvição do réu, em face da falta de provas aptas a sustentar a condenação.

Todavia, conforme veremos a seguir, não assiste razão à defesa, visto que a
autoria
e a
materialidade
do crime de
ameaça
foram confirmadas pela prova oral colhida na instrução criminal.

Com efeito, a vítima relatou em juízo que o recorrente proferiu ameaças, afirmando que compraria uma arma e permaneceria armado na residência, a fim de matá-la, caso não deixasse o imóvel. Durante a discussão, a ofendida noticiou que o réu também dirigiu ofensas raciais e palavras depreciativas a ela e a seus familiares, associando-os a práticas criminosas. Ademais, declarou que eles deveriam sair do local “por bem ou por mal”,
reiterando a intenção de adquirir uma arma e permanecer armado no imóvel.

Eis o depoimento da vítima constante do édito condenatório:

“Relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se doente e bastante debilitada, assim como sua neta de apenas um ano. Suas filhas foram até sua residência para ajudá-la, enquanto ela permanecia deitada com a criança. Informou que o acusado, seu cunhado, não residia com ela e seu esposo, tratando-se a situação de um conflito familiar envolvendo bens, razão pela qual jamais interferiu ou opinou. Explicou que o acusado possui um filho autista, com distúrbios mentais, que passou a morar com eles. O acusado, por diversas vezes, teria deixado o filho em sua residência sem medicamentos e alimentação, o que provocava crises de agressividade no menor, gerando preocupação, já que havia outras crianças pequenas no local. Em uma dessas crises, o filho do acusado teria pegado uma faca, ameaçado as crianças e tentado cortar a mangueira do botijão de gás para depois se suicidar. Na ocasião, os netos da ofendida correram até seu quarto pedindo socorro, momento em que seu esposo desceu para tentar contornar a situação. A ofendida esclareceu que o acusado não estava presente nesse momento. Pela manhã seguinte, seu marido procurou o Conselho Tutelar para relatar os acontecimentos envolvendo o filho do acusado, especialmente o abandono e a falta de cuidados. Quando o acusado retornou, foi-lhe entregue um documento que o convocava a comparecer ao Conselho, mas ele o rasgou, retirou o filho da residência e acusou o esposo da ofendida de ter ameaçado o menor com uma faca. Com isso, requereu medida protetiva e conseguiu afastar o marido da ofendida do lar, deixando-a sozinha e vulnerável, apesar de já se encontrar adoentada. A partir daí, segundo a ofendida, o acusado passou a pressioná-la diariamente para que saísse do imóvel, afirmando que ela não tinha direitos, que já haviam conseguido retirar o irmão dela da casa e que, caso contrário, a situação seria pior. Disse que preferiu aguardar decisão da Justiça. No entanto, relatou que, em determinado dia, o acusado chegou afirmando possuir arma e, com apoio de familiares, trocou o cadeado do portão, trancando-a na residência com sua filha e netos. Nesse período, chegou a passar mal, apresentando pressão alta e falta de ar, e sua filha não pôde levá-la para atendimento médico, pois estavam trancadas.
No dia seguinte (10/03/2024), o acusado abriu o cadeado e permaneceu na residência aguardando outros familiares, ocasião em que mais de dez pessoas, incluindo cunhados, sobrinhos e até sua sogra idosa, retiraram os pertences da ofendida à força, jogando-os na rua.
Nessa circunstância, o acusado proferiu ameaças, afirmando que ela deveria deixar o local, que compraria uma arma para permanecer armado dia e noite e que iria matá-la caso não saísse do imóvel. Também teria proferido ofensas raciais e palavras depreciativas contra a ofendida e seus familiares. Confirmou que o acusado lhe disse: “vocês são um bando de bandido, vocês são preto e já estão acostumado a invadir casa dos outros no Aurá, vocês vão sair daqui por bem ou por mal, porque vocês são um bando de bandido, eu vou comprar uma arma para ficar comigo aqui dia e noite”.
A ofendida relatou que, após esses episódios, as irmãs do acusado continuaram a enviar mensagens com agressões verbais. Por temer pela segurança própria e de seus netos, pediu medida protetiva de afastamento do acusado, pois seus netos estudavam em frente à residência em que morava.
Contudo, a medida não foi efetivamente cumprida, uma vez que o acusado alegava não ter com quem deixar o filho. Tentativas de afastamento foram realizadas, sem sucesso, e ao final a Justiça chegou a designar auxílio-aluguel para a ofendida, embora ela nunca tenha recebido.
”
(SIC) (fls. 194/195)

Sabe-se que nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que tais delitos são, via de regra, cometidos na clandestinidade, longe de testemunhas oculares
[2]
. No caso dos autos, contudo, os fatos foram presenciados pela testemunha
Erica Cordeiro Pereira, a qual declarou que chegou no local do crime e encontrou a vítima trancada na residência, com seus pertences pessoais sendo retirados à força. Confirmou, ainda, ter presenciado as ameaças de morte proferidas contra
a ofendida, além de diversas ofensas verbais. Transcrevo a referida prova:

“[...]
Relatou que tinha conhecimento dos fatos, pois presenciou algumas falas do acusado, inclusive ameaças. Informou que, no dia 10/03/2024, chegou à residência de sua mãe, por volta de meio-dia, ocasião em que soube que o acusado havia trocado o cadeado da porta no dia anterior, trancando a vítima dentro de casa.
Segundo a depoente, a vítima lhe enviou mensagem na madrugada, por volta de meia-noite ou uma hora, informando que estava passando mal, em razão de problemas de pressão.
Como morava distante, só conseguiu chegar no dia seguinte, quando encontrou as coisas da vítima sendo retiradas à força da casa e colocadas na rua. Declarou, ainda, que possui fotografias do ocorrido, nas quais os pertences da vítima aparecem expostos na via pública.
Afirmou que precisou recolher documentos que haviam molhado e auxiliar no transporte de alguns bens para sua própria residência, onde a vítima permaneceu.
Acrescentou que, no 09/03/2024, a vítima, suas filhas e netos permaneceram trancados na residência sem possibilidade de saída, já que não havia porta de fundos e a janela era gradeada. A única forma de deixar o imóvel seria com auxílio externo, como o de bombeiros. A depoente explicou que o acusado desejava retirar a vítima da casa, alegando que ela não tinha direito de permanecer no local, apesar de ser esposa de seu irmão. Ressaltou que, em vez de recorrer à Justiça, ele agiu por conta própria, trancando o imóvel e, posteriormente, retirando os bens da vítima para a rua
.
A testemunha confirmou ter ouvido algumas ameaças de morte proferidas pelo acusado, além de ofensas verbais.
Disse também ter presenciado ameaças vindas da irmã do acusado, de forma explícita.
Declarou que já ouviu o acusado mencionar a intenção de comprar uma arma para mantê-la em casa e que ele é agente penitenciário.
No dia da retirada dos bens, segundo ela, havia um amigo do acusado presente, supostamente policial, embora não tenha conseguido confirmar. Esclareceu que não havia qualquer decisão judicial autorizando a retirada da vítima do imóvel. Narrou que a mãe dela estava passando mal e sequer desceu quando os pertences foram colocados para fora, situação presenciada pelo cunhado e pela sobrinha do acusado, que também participaram da ação [...]” (SIC)

Como se vê, a vítima apresentou relato preciso e minucioso acerca das ameaças proferidas pelo réu. A narrativa mostrou-se firme, harmônica e consistente, encontrando respaldo no depoimento de testemunha presencial. A defesa, por sua vez, não logrou êxito em produzir elementos de convicção capazes de infirmar a versão da acusação.
Por isso, mantenho a condenação.

Uma vez mantido o édito condenatório, inviável a revogação dos efeitos secundários da condenação, sobretudo com relação ao pagamento de indenização por dano moral, posto que a jurisprudência do STF estabelece que a prática de violência doméstica contra a mulher implica em dano moral
in re ipsa
, prescindindo de maior dilação probatória acerca de sua ocorrência, já que decorre naturalmente da conduta criminosa.

Nessa esteira, eis o acórdão abaixo:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TESE DE RECURSO REPETITIVO: DESACERTO. INCIDÊNCIA DE FUNDO NO TEMA/RG Nº 660. DANOS MORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. Injustificada negativa de admissibilidade do Recurso Extraordinário com base no art. 1 .030, I, b, do CPC. 2. No caso presente, contudo, aplica-se a tese fixada no Tema/RG nº 660 do STF, pois as questões atinentes ao direito ao contraditório representam ofensa reflexa à Constituição e, portanto, têm natureza infraconstitucional.
3. Além do mais, nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração. Precedente desta Segunda Turma.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – Rcl: 69178 SE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO Dje-s/n DIVULG 09-09-2024 PUBLIC 10-09-2024)”

Por sua vez, o STJ fixou o Tema Repetitivo 983, dispondo que:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e
independentemente de instrução probatória”.

Na hipótese em tela, observa-se que houve pedido de reparação de danos na denúncia e o valor arbitrado pelo juiz, equivalente a um salário-mínimo,
revela-se

razoável e proporcional
à conduta praticada pelo apelante.

DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente, a defesa requereu a exclusão da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB, visto que não teria ficado provado que o crime foi cometido com motivação de gênero. Em decorrência disto, postulou pela fixação da
pena definitiva no mínimo legal
, a imposição de regime prisional mais brando e a substituição da pena de prisão por restritiva de direito.

Não merece prosperar o pedido defensivo, pois as provas dos autos apontam que a conduta foi perpetrada prevalecendo-se das relações de convivência doméstica e de coabitação, sendo direcionada contra mulher com o propósito de exercer domínio e de constrangê-la a desocupar o imóvel, circunstância que evidencia a presença de violência de gênero. Com efeito, extrai-se dos depoimentos que os fatos se deram no âmbito doméstico e familiar, envolvendo familiares que mantinham relação de coabitação e hospitalidade, razão pela qual a incidência da agravante mostrou-se juridicamente adequada.

No mais, o aumento decorrente da mencionada agravante se deu apenas em dez dias, o que se mostra
justo
e
proporcional
a conduta praticada.

É inviável a fixação de regime prisional mais brando, se o apelante já se encontra no regime aberto. Também é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a teor do disposto no art. 44, inciso I, do CPB
[3]
, quando o crime praticado pelo apelante envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa,
notadamente no âmbito doméstico e familiar.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM A PROVA DOS AUTOS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL MANTIDA. CUMPRIMENTO NO REGIME ABERTO MAIS BENÉFICO DO QUE O SURSIS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - O efeito suspensivo da apelação é decorrência da própria interposição do recurso. O julgador de primeiro grau a recebeu no duplo efeito.
Preliminar Rejeitada. [...] IV - Apelação não provida. Decisão unânime. (TJ-PE - Apelação Criminal: 00003615620168170600, Relator.: Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, Data de Julgamento: 11/07/2018, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - ROUBO SIMPLES - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - PREJUDICADO - EFEITO AUTOMÁTICO - CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - CABIMENTO - CONTINUIDADE DELITIVA - FRAÇÃO DE 1/3 NA HIPÓTESE DE CINCO CRIMES - SÚMULA 659 DO STJ - IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO - IMPOSSIBILIDADE - QUANTIDADE DE PENA APLICADA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS - VIABILIDADE - DECLARAÇÃO ORAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
O efeito suspensivo é automático nos recursos de apelação contra sentenças penais condenatórias, nos termos do art. 597 do Código de Processo Penal. Não há que se falar em efeito ativo nos recursos de apelação criminal, por ausência de previsão legal de liminar na hipótese
[...]
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00458999320158130701, Relator.: Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/09/2024)

[2]

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)”

[3]

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a q
u
atro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Belém, 25/03/2026